Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. VENDA DE SEMIJOIAS EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. INADIMPLEMENTO E RECUSA NA DEVOLUÇÃO DOS BENS. DOLO CONFIGURADO. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA POLICIAL E DOCUMENTAÇÃO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, mediante contrato de consignação, declarações firmes da vítima e depoimento do policial responsável pela apuração dos fatos, que confirmou o recebimento dos bens pela acusada e a ausência de justificativa plausível para a não devolução, impõe-se a manutenção da condenação.
2. A alegação defensiva de extravio do material não foi comprovada por nenhum elemento nos autos, sendo incapaz de afastar o dolo evidenciado na conduta da ré, que, de forma consciente, apropriou-se de bem alheio móvel de que detinha a posse legítima.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a injustificada retenção de bens entregues em consignação configura o crime previsto no art. 168, “caput”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.